Tribunal: TCU
Processo: 006.232/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 1832/94/FAE, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 102886, função null, que teve como objeto Promover o atendimento do Programa de Alimentação Escolar garantindo pelo menos uma refeição diária com o mínimo de 9 gramas de proteína e 350 kcal destinados aos alunos matriculados no pré-escolar, ensino fundamental, das escolas da rede municipal, das zonas urbana e rural. (no da TCE no sistema: 2551/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9785/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Amado Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de Baixa Grande/BA na gestão 1997-2000, em razão da não comprovação da regular aplicação dos valores repassados mediante o Convênio 1832/1994-FAE (peça 4), o qual teve por objeto "promover o atendimento do Programa de Alimentação Escolar, garantindo pelo menos uma refeição diária com o mínimo de 9 gramas de proteína e 350 kcal destinados aos alunos matriculados no pré-escolar, ensino fundamental, das escolas da rede municipal, das zonas urbana e rural"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 67 a 69) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 70); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 23/2/1995 (peças 8 a 11), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/10/1996, data do primeiro Parecer sobre a execução física do objeto (peça 12), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 22 da instrução, peça 67, p. 4) e pelo MP/TCU (peça 70), e atentando que o intervalo havido entre a data dos Ofícios 85, 86 e 91/2006-DIPRE/COAPC/CGCAP/ DIFIN/FDNDE/MEC, de 12/01/2006 , enviados ao responsável e ao ente convenente noticiando pendências verificadas na análise da prestação de contas apresentada (peças 44/49), e a emissão do Parecer Conclusivo 265/2016/DIPRE/COAPC/CGCAP/DIFIN (peça 15 p. 20/36), de 14/10/2016 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, além de prestar a seguinte informação ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.232/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amado Ferreira da Silva (XXX.175.465-XX). 1.2. Entidade: Município de Baixa Grande/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da IN/TCU 71/2012.